Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715063-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CERES FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Sustenta a agravante, em síntese, que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, destinada à administração de planos de benefícios de natureza previdenciária, em favor, em grande medida, de pessoas idosas, razão pela qual faria jus à assistência judiciária gratuita com fundamento no art. 51 da Lei n. 10.741/2003. Requer, em tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada. A agravante deixou de recolher o preparo recursal, ao argumento de que formula, também nesta instância, pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível, na forma do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no curso de cumprimento de sentença. No tocante ao pedido de tutela recursal, contudo, não se evidenciam, por ora, os pressupostos autorizadores da medida. A concessão de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, o requisito da probabilidade de provimento não se apresenta suficientemente demonstrado. Com efeito, a gratuidade de justiça pleiteada por pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, depende de comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. À pessoa jurídica não se estende a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC, de modo que a mera invocação da ausência de finalidade lucrativa, da relevância social da atividade desenvolvida ou de dificuldades econômicas genéricas não autoriza, por si só, o deferimento da benesse. A agravante procura afastar a incidência dessa regra geral ao invocar o art. 51 da Lei n. 10.741/2003, segundo o qual as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços às pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita. Todavia, em sede de cognição sumária, não se evidencia, com a segurança necessária, a imediata subsunção da atividade desenvolvida pela agravante, qualificada como entidade fechada de previdência complementar, à hipótese excepcional prevista no referido dispositivo. Embora a atividade desempenhada pela agravante ostente inegável relevância social e se relacione à administração de benefícios previdenciários voltados à proteção na inatividade, a extensão, ao caso concreto, da disciplina excepcional prevista no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa demanda exame mais aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual. A grande questão consiste em definir se a gestão de planos de previdência complementar se subsume, ou não, ao conceito de prestação de serviços às pessoas idosas para os fins do referido dispositivo. Em juízo de delibação, não se evidencia, com a segurança necessária, a imediata incidência da hipótese excepcional, razão pela qual não se impõe, nesta fase inicial, o afastamento da regra geral consagrada na Súmula 481 do STJ. Também sob a perspectiva econômico-financeira, os elementos até aqui carreados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar, de forma analítica e idônea, a impossibilidade concreta de suportar os encargos processuais. Eventuais referências a déficit técnico, atuarial ou desequilíbrio contábil, por si sós, não se confundem com insuficiência financeira imediata para o custeio do processo, notadamente quando desacompanhadas de dados específicos acerca de liquidez, fluxo de caixa, disponibilidade financeira e efetivo comprometimento do funcionamento institucional. Registre-se, ademais, que a agravante instruiu o recurso, em essência, com atos constitutivos e documentos de caráter institucional, úteis à identificação de sua natureza jurídica e de suas finalidades estatutárias, mas insuficientes, por si sós, para comprovar a alegada incapacidade financeira. Ao menos a partir dos elementos destacados no recurso e relevantes para este juízo de delibação, não se identificam demonstrativos contábeis, balanços, documentos de fluxo de caixa ou outros elementos objetivos aptos a evidenciar comprometimento de liquidez em grau suficiente para inviabilizar o custeio das despesas processuais sem prejuízo relevante ao desempenho de suas atividades institucionais. Nesse contexto, não tendo a postulante se desincumbido do ônus de demonstrar, de modo concreto e idôneo, a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, revela-se incabível, por ora, o deferimento da gratuidade de justiça. Em suma, ausente demonstração específica da incapacidade financeira atual para suportar os encargos processuais e não se evidenciando, neste exame preliminar, a inequívoca incidência da hipótese excepcional prevista no art. 51 da Lei n. 10.741/2003, não há elementos bastantes para afastar, por ora, a regra geral consagrada na Súmula 481 do STJ. Não se desconhece que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais na origem, circunstância apta a produzir repercussões processuais à agravante. O risco alegado, contudo, embora relevante, não supre, por si só, a ausência de demonstração suficiente da probabilidade de provimento do recurso, igualmente indispensável ao deferimento da tutela recursal. Diante desse contexto, INDEFIRO a tutela recursal requerida. Pelas mesmas razões, INDEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo. Comprovado o recolhimento, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora